Tribunal: TJSP
Processo: 1058352-76.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Guarda Civil Metropolitano. Aposentadoria especial. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058352-76.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
PERPETUO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados IPREM - INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058352-76.2017.8.26.0053 -Voto no 12830
2
Voto no 12.830
Apelação no 1058352-76.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: CLAUDIO PERPETUO DA SILVA
Apelados: IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro
APELAÇÃO Ação ordinária. Guarda Civil Metropolitano.
Aposentadoria especial. Proclamação, pelo Supremo Tribunal
Federal, de que os guardas civis não possuem direito
constitucional à aposentadoria especial por exercício de
atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso
II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com
repercussão geral, Tema no 1.057). Apelo desprovido.
Trata-se de Apelação de Claudio Perpetuo da Silva, guarda civil do
Município de São Paulo, contra a r. sentença de fls. 68/76, que julgou improcedente a ação
ordinária ajuizada em face do Município e do IPREM Instituto de Previdência Municipal,
em que o autor objetiva a concessão da aposentadoria especial, com proventos integrais e
paridade dos respectivos reajustes, desde a data em que formulado o requerimento
administrativo. Subsidiariamente, pleiteia que ao menos seja reconhecido o direito à
paridade remuneratória e a percepção do abono de permanência.
A r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado
da causa, ressalvada a Justiça Gratuita.
Inconformado, o apelante afirma que o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, expresso em mandados de injunção julgados em conjunto, ainda não teria
transitado em julgado, e não se aplicaria, portanto, a seu caso. Invoca o disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058352-76.2017.8.26.0053 -Voto no 12830
3
40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante no 33 e o disposto nos
artigos 57 e 58 da Lei Federal no 8.213/91 como fundamentos de seu pleito. Pondera que as
funções exercidas pelo guarda civil devem ser consideradas especiais, à luz das disposições
contidas na Lei no 13.022/14, que as teria equiparado às atribuições dos policiais civis.
Nesse ponto, acrescenta que a percepção do RETP, instituído pelas Leis no 13.768/04 e
16.239/15, denotaria a atividade de risco, sendo desnecessária a efetiva comprovação de tal
circunstância por meio de laudo o qual passou a ser exigido pela legislação de regência
apenas a partir de 1997, sem margem para aplicação retroativa. Sustenta que, ante a
disciplina constitucional promovida pelas sucessivas emendas, faria jus à integralidade e a
paridade dos proventos. E, por fim, entende cabível o abono de permanência, relativo ao
período trabalhado desde a negativa manifestada pela Administração, por entender que
houve o cumprimento dos requisitos da aposentadoria especial (fls. 82/103).
Embora intimado, o Iprem não ofertou contrarrazões (cf. certidão de fls.
110).
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos termos do
artigos 1.010 do Código de Processo Civil.
O apelo, contudo, não comporta provimento.
Consta dos autos que o autor ingressou nos quadros da Guarda Civil
Municipal em 10/11/1992, tendo computado 30 anos, 9 meses e 2 dias de tempo de
contribuição, consoante assinala a certidão emitida em 26/10/2017 (fls. 30); e por entender
semelhante sua situação à de policiais civis, formulou pedido de concessão de
aposentadoria especial requerendo que
“Ao final seja julgada procedente a presente ação para condenar o Réu,
determinando a concessão da prestação previdenciária de Aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058352-76.2017.8.26.0053 -Voto no 12830
4
Especial com integralidade e paridade total, nos moldes do art. 40, §4o, II,
da CF c/c Lei 51/85 e Lei 53.832/64 código 2.5.7, III, desde a data do
requerimento administrativo.”
Vale lembrar que possibilidade de aposentadoria especial, para servidores
civis, acha-se normatizada no art. 40, § 4o, da Constituição Federal:
“§4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores:
I portadores de deficiência;
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física.”
E não há confusão possível entre as hipóteses desses três incisos, atinentes,
respectivamente, à situação de deficiência física (inciso I), de atividades de risco (inciso II)
e de trabalho insalubre (inciso III) valendo mencionar, em relação à diferença entre essas
duas últimas figuras, precedente de relatoria do Eminente Desembargador Ponte Neto:
“Os próprios escopos de uma e outra benesse não são coincidentes entre
si.
A aposentadoria especial privilegia o trabalhador que cumpriu seu período
útil de trabalho (15, 20 ou 25 anos ininterruptos) em condições
extremamente nocivas ao seu bem estar e à sua saúde, sendo inerente ao
exercício da atividade o comprometimento da integridade física do servidor.
Já o adicional de insalubridade e o RETP não presumem esta perenidade
ou mesmo agressividade tamanha ao organismo humano. Basta ao servidor
que atue, ainda que de forma intermitente, em ambiente gerador de risco
mínimo à perfeita condição de saúde, circunstância que impõe, uma vez
cessada a causa de insalubridade, seja interrompido o pagamento da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058352-76.2017.8.26.0053 -Voto no 12830
5
remuneratória.
Note-se que o RETP percebido pelos guardas municipais de Sorocaba tem
como fundamento, nos termos do art. 4o, §3o, do Decreto no 21.234/2014, 'a
sujeição de atividades em condições especiais de segurança', tais como
'atendimentos de apoio aos Serviços Públicos, em especial, as travessias
escolares, atividades de polícia administrativa, ocorrências policiais ou de
socorro', o que corrobora com a afirmação supra no sentido de que essa
vantagem não tem como fundamento agressividade excessiva ao organismo
do servidor, tal como exigido na aposentação especial” (Apelação
1015116-76.2017.8.26.0602, j. 07/02/2018).
A Súmula Vinculante no 33 diz respeito à última dessas hipóteses
assinalando que, até a aprovação de Lei própria, a insalubridade há de ser regulada por
meio de aplicação das normas do regime geral de Previdência:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o,
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica.”
A hipótese dos autos, entretanto, não é essa, mas a do inciso II: o fator pelo
qual se postula a aposentadoria especial não é a exposição continuada dos guardas civis a
fatores deletérios à respectiva saúde e integridade física mas aproximação que se efetua
entre o risco a que o exercício funcional os expõe e aquele enfrentado por integrantes da
Polícia Civil.
Tal aproximação, no entanto, restou inviabilizada pela posição firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção no 833, no qual se
assinalou que “somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja
inequivocamente inerente ao ofício”, e que “a percepção de gratificações ou adicionais
de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes
para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058352-76.2017.8.26.0053 -Voto no 12830
6
vínculo funcional e o previdenciário”.
Assentou-se nesse julgado que, admitida sem dúvida alguma a possibilidade
de que a lei preveja, “para fins de concessão de aposentadoria especial, critérios para
aferição de situações concretas de risco no serviço público”, na ausência de lei que
proceda a tanto não se está diante de omissão inconstitucional senão em relação às
“atividades perigosas por sua própria natureza” concluindo-se que “somente em
relação a tais atividades existe um estado de omissão inconstitucional, salvo no caso das
'estritamente policiais', já contempladas pela LC no 51/1985” (MI 833, Relator(a): Min.
Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
11/06/2015, Acordão Eletrônico DJe-195 divulg 29-09-2015 public 30-09-2015).
Posteriormente, ao julgar Agravos Regimentais nos Mandados de Injunção
de no 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o
Legislador não estendeu aos guardas municipais o direito à aposentadoria especial previsto
no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal destacando o Eminente
Ministro designado relator do Mandado de Injunção anterior que, apesar de dados
empíricos expressivos no sentido de que as guardas municipais exercem atividade de risco,
“elas estão disciplinadas no parágrafo 8o do artigo 144 da Constituição Federal e,
portanto, não integram a estrutura da segurança pública (art. 144 e incisos da
Constituição)”; e que “em relação aos guardas civis, praticamente todos os ministros do
Supremo sempre entenderam que, à míngua de atuação do legislador [constitucional],
não é possível dar este benefício”, acrescentando considerar “legítimo que o legislador o
faça, mas (...) perigoso que nós o façamos por decisão judicial.”
Finalmente, ao definir a tese jurídica do Tema de Repercussão Geral no
1.057, o Supremo Tribunal Federal assinalou que “os guardas civis não possuem direito
constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no
artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal”; e o caso piloto transitou em julgado
em
4
de
outubro
de
2019
(cf.
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5713653).
Dessa forma, mantém-se o desate de improcedência em função do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058352-76.2017.8.26.0053 -Voto no 12830
7
não se há de reconhecer direito a abono de permanência, nem a discorrer sobre
integralidade ou paridade, atributos que apenas poderão ser reconhecidos se estiverem
previstos na legislação da época em que o autor vier a implementar os requisitos para a
concessão do benefício.
Por fim, os honorários fixados nos patamares mínimos previstos na lei
devem ser majorados para 11% do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil observada a gratuidade deferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR